Tribunal: TJDFT
Processo: 0708403-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708403-44.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAÚDE DE BSB DF RECORRIDA: DELZUITE CAVALCANTE BATISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SINDICATO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. AÇÃO COLETIVA. PRECATÓRIO. CERTIDÃO EM NOME DO SUBSTITUTO PROCESSUAL. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O PRECATÓRIO MEDIANTE DESÁGIO. AUTORIZAÇÃO CONFERIDA PELA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ESTATUTO DO SINDICATO. VALIDADE. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Conforme dispõe o artigo 8o, inciso III, da Carta Magna, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o sindicato possui legitimidade para defender, em juízo, direitos individuais homogêneos de integrantes da categoria que representa. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a despeito de sedimentado o entendimento jurisprudencial no sentido de que os sindicatos podem atuar como substitutos processuais, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de cumprimento do julgado, essa atuação, segundo a doutrina especializada, não é ilimitada, sofrendo restrição quanto aos atos de disposição do direito material dos substituídos para os quais se revela imperiosa a obtenção de autorização expressa. No caso, restou demonstrado que o sindicato convocou assembleia geral extraordinária em obediência às disposições estatutárias e sem ofensa à Consolidação das Leis do Trabalho, para deliberar acerca da cessão de direitos creditórios de precatório expedido em nome da própria entidade sindical, fundamentado inclusive no interesse dos sindicalizados, em receber parte dessa verba ainda em vida, tendo em vista o longo lapso temporal que os precatórios a serem pagos pelo Distrito Federal enfrentam, não há nulidade a ser declarada, sobretudo porque a prática de atos materiais (disposição de direitos) foi referendada pelo órgão colegiado (assembleia geral). Não havendo nulidade na cessão de direitos creditícios sobre o precatório, não há que falar em dano moral, devendo a servidora receber apenas o valor relativo à sua quota-parte proporcional ao valor obtido na cessão. O recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando que os pedidos da recorrida de recebimento na integralidade do precatório e de indenização por danos morais não foram acolhidos. Acrescenta que jamais se recusou a pagar o valor da cota-parte do quantum obtido na cessão dos direitos creditícios apontados na inicial, razão pela qual a recorrida faz jus somente ao pagamento de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento) do valor atualizado de sua cota-parte na data da alienação, não podendo o recorrente ser condenado ao pagamento da maior parte da verba honorária. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que "Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, a aferição do percentual, em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que não comporta exame no âmbito do recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios" (AgInt no REsp 1925514/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025